Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-91.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. No caso, o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com os alimentos em favor dos seus filhos no montante de 50% do salário-mínimo, ainda mais por ser sadio, jovem e encontrar-se em idade de desempenhar qualquer tipo de trabalho capaz de auferir renda suficiente para garantir o seu sustento e o de seus filhos.
3. A sentença, que fixou a prestação alimentícia em 50% do salário-mínimo vigente, deve ser mantida, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de o apelante continuar arcando com os alimentos em favor dos filhos no montante estipulado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.